Tribunal: TJMT
Processo: 0005581-75.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0005581-75.2009.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANSELMO STRADA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79682468) interposto por BANCO DO BRASIL com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 71412473):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR – APLICAÇÃO DOS TEMAS 82 E 499 DO STF – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL RELATIVA À LEGITIMIDADE ATIVA ERGA OMNES –TEMAS 480, 723 E 724, TODOS DO STJ – ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NULIDADE REJEITADA – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART.523, §1o, DO CPC/15 ENQUANTO NÃO HOUVER LIQUIDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - TEMA DO 482 STJ – CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TESE I DO TEMA 887 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – TEMA 685 DO STJ – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 302 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Seguindo as teses paradigma dos Temas 480, 723 e 724 do STJ, o STF tem reafirmado que o poupador tem “a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença.” (RE 961699 AGR/MA).
Consoante o Tema 482 do STJ, a ausência de prévia liquidação da sentença coletiva no caso concreto não acarreta de per si a nulidade do processo cumprimento de sentença, mas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1o do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73.
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685 do STJ).
Em função da ocorrência de coisa julgada material, descabe o cômputo de juros remuneratórios no cumprimento da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998-01.1.016798-9/DF.
“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” (Tema 302 do STJ).- (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n 0005581-75.2009.8.11.0041, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 16/12/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id 79050467):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A MENOR EM CADERNETA DE POUPANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADO ERRO DE PREMISSA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO ARESTO PARA O SEU REJULGAMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR – REJEIÇÃO – ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO – QUESTIONAMENTO ACERCA DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE O CRÉDITO – INCIDÊNCIA APENAS ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA, OU NA DATA DA CITAÇÃO ACASO ESSA TENHA OCORRIDO PRIMEIRO – QUESTIONAMENTOS SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 302 DO STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, é possível o acolhimento dos embargos de declaração com a concessão excepcional de efeitos infringentes para a correção de erro de permissa sobre o qual se fundou o julgado embargado. (EDcl no REsp 1272491/PB)
Dessa forma, devem ser acolhidos os aclaratórios opostos contra o aresto que, ao invés de apreciar o apelo interposto contra sentença proferida em ação ordinária (de conhecimento) para cobrança de diferenças decorrentes da remuneração a menor de saldos de contas poupanças quando do advento do Plano Verão, julgou como se a causa versasse sobre procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva.
Exegese do princípio da asserção, todo poupador tem legitimidade para o manejo de ação de conhecimento tendente a buscar a diferença de remuneração a menor dos respectivos saldos em conta em função do advento do Plano Verão. A causa posta não se sujeita, portanto, às teses paradigmas dos Temas 480, 723 e 724, todas do STJ, muito menos aos Temas 82 e 499, ambos do STF, os quais se referem exclusivamente a procedimentos de cumprimento individual de sentença coletiva.
Carece de interesse recursal o banco réu em requerer que os juros de mora sobre os saldos dos expurgos incidam a partir de sua citação na ação de conhecimento se foi exatamente o dies a quo fixado na sentença.
“É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.” (Tema 300 do STJ).
Nos termos da jurisprudência do STJ, na condenação do banco mantenedor de contas-poupança ao pagamento dos expurgos inflacionários, os juros remuneratórios devem incidir até a data de encerramento da respectiva conta poupança. (AgInt no AREsp 1045968/SP)
“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” (Tema 302 do STJ).- (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n 0005581-75.2009.8.11.0041, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 03/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Embargos de Declaração na Apelação, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., que foram acolhidos para:
“(...) reconhecer a ocorrência de erro de premissa de julgamento, para anular o acórdão recorrido e dar parcial provimento ao recurso de apelação tão somente para que juros remuneratórios de 0,5% incidam sobre o valor dos expurgos inflacionários em caderneta de poupança até a data do encerramento da conta-poupança, ou até a citação quando esta ocorrer antes do encerramento da referida conta bancária”.
A controvérsia do Recurso consiste no pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos bem como a legitimidade ativa da parte não associada ao IDEC para promover a execução da Ação Civil Pública que tramitou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, entre outras.
Recurso tempestivo (id. 80504971).
Contrarrazões (id. 86488958).
É o relatório.
Decido.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão”, razão pela qual, em 31/08/2010, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão dos processos que abordassem esse tema, elegendo como recurso paradigma o RE 626.307 (Tema 264 do STF).
O mesmo ocorre com às “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I”, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo como recurso paradigma o RE 591.797 (Tema 265 do STF).
Em data de 07/04/2020, foi proferida decisão pelo E. Ministro Gilmar Mendes homologando o aditivo ao acordo coletivo determinando prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212/SP (Temas 284 e 285), pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020, in verbis:
“Trata-se da Petição n. 13.290/2020, apresentada pela Advocacia-Geral da União, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, pela Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, pela Federação Brasileira de Bancos – Febraban e pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF. (eDOC 523)
Os requerentes aduzem que as entidades signatárias dos acordos, sem prévia experiência em acordo coletivo, enfrentaram diversos desafios, o que redundou em um número aquém do esperado (mais de 107.000 adesões).
Afirmam que vários ajustes e instrumentos foram criados com o objetivo de aumentar significativamente a adesão de poupadores ao acordo coletivo, entretanto, com a aproximação do termo final do ajuste, tais incrementos não terão oportunidade de serem implementados.
Por fim, requerem a homologação do aditivo ao acordo coletivo, bem como a permanência da suspensão do julgamento dos REs 631.212 e 632.212, durante o prazo de adesão previsto no referido Aditivo, de 60 (sessenta) meses.
Decido.
Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II).
Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais.
Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores.
Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020.
À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator Documento assinado digitalmente” (g.n.)
Após, em 16/04/2021, foi proferida nova decisão pelo E. Ministro Gilmar Mendes determinando suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários -Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), in verbis:
“DECISÃO: Ao analisar o contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, entendo pela necessidade de harmonização das determinações emanadas por este Tribunal, especialmente, no que se refere à suspensão nacional das ações em curso. Vejamos. Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:
1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;
2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265);
3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);
4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e
5) 5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).
Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).
TEMAS 265 e 264:
Cumpre registrar que os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1o.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.
TEMAS 284 E 285:
No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem.
Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados.
Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.
O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020, sem que tenha havido, até o momento, qualquer prorrogação.
Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RERG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.
Decido.
Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem.
Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285).
Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.
Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro GILMAR MENDES
Relator Documento assinado digitalmente” (g.n.)
Assim, verifica-se que o presente caso trata-se de Ação de Cobrança de Diferença de Correção Monetária em Caderneta de Poupança, se amoldando na determinação do STF.
Desse, modo, suspendo o trâmite do presente feito até ulterior deliberação dos Tribunais Superiores.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça